Tribunal: TJMT
Processo: 1022841-18.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022841-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), CILSON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 314.462.211-72 (EMBARGANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA). ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por servidor estadual em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento individual de sentença coletiva, que reconhecera o direito à diferença de 0,827% da RGA de 2012 no período de maio/2012 a abril/2013. O embargante pretende a incorporação permanente do percentual à remuneração, com reflexos futuros.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao considerar a LC nº 541/2014 como fato limitador da execução, apesar de sua anterioridade à formação do título; (
ii
) saber se há contradição interna ao afirmar respeito à coisa julgada e, ao mesmo tempo, limitar temporalmente os efeitos do título executivo; e (
iii
) se há omissão quanto aos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão ou contradição. O acórdão embargado enfrentou de forma clara os fundamentos do recurso, com interpretação coerente dos limites objetivos e temporais do título executivo, nos termos do art. 509, §4º, do CPC.

4. A LC nº 541/2014 foi analisada como marco de reestruturação da matriz remuneratória, relevante à delimitação dos efeitos da RGA de 2012, sem configurar fato superveniente ao título judicial.

5. A rejeição da tese de incorporação permanente baseou-se na ausência de comando expresso na sentença coletiva e na vedação à execução
ultra petita
.

6. Não há dever de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais suscitados, sendo suficiente que a fundamentação aborde os pontos essenciais da controvérsia.

7. O recurso se revela, na verdade, como tentativa de rediscussão de mérito, hipótese inadmissível em sede de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. A decisão judicial deve observar os limites objetivos e temporais do título executivo, não sendo cabível sua ampliação na fase de cumprimento de sentença. 2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão, quando a decisão estiver suficientemente fundamentada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos de prequestionamento, opostos por CILSON DE OLIVEIRA SILVA, nos autos do Agravo de Instrumento que tramita sob o número 1022841-18.2025.8.11.0000, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado, cuja ementa se transcreve na íntegra, assim dispõe:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA). PERCENTUAL DE 0,827%. INCORPORAÇÃO PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. LEI SUPERVENIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença coletiva, em que o agravante pleiteia a incorporação permanente do percentual de 0,827%, correspondente à diferença da RGA de 2012, com reflexos em todas as verbas remuneratórias futuras.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se: (i) a sentença coletiva proferida na ação originária determinou a incorporação definitiva do percentual de 0,827% à remuneração dos servidores substituídos; e (
ii
) se a execução individual pode ampliar os efeitos temporais do título executivo, projetando o índice para exercícios posteriores.

III. Razões de decidir

3. A sentença coletiva limitou-se a reconhecer o direito à diferença da RGA de 2012, no período de maio de 2012 a abril de 2013, sem determinação de incorporação permanente.

4. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo, sendo vedada a inovação na fase executiva.

5. A tentativa de projetar o índice para exercícios futuros configura execução ultra petita.

6. A superveniência da LC n.º 541/2014, que reestruturou as carreiras militares, substituiu a base remuneratória então vigente, interrompendo eventual continuidade do direito à diferença da RGA de 2012.

7. A jurisprudência é firme no sentido de que não há direito adquirido à incorporação automática e indefinida de índices inflacionários, cuja concessão depende de previsão legal específica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O cumprimento de sentença deve observar os limites objetivos e temporais definidos no título executivo judicial. 2. A diferença percentual decorrente da revisão geral anual de 2012 não se incorpora automaticamente e de forma permanente aos vencimentos do servidor, devendo sua aplicação restringir-se ao período expressamente delimitado na condenação.”

A parte embargante alegou, em síntese, a existência de vícios de contradição e omissão na decisão embargada, nos seguintes termos: i) Omissão quanto à Lei Complementar nº 541/2014, a qual seria anterior à sentença (2018) e ao trânsito em julgado (2022), de modo que não poderia ser utilizada como fundamento para limitar os efeitos do título executivo judicial;
ii
) Contradição interna no acórdão, ao afirmar respeito à coisa julgada, mas, ao mesmo tempo, impor limitação temporal não expressa no comando sentencial, o que configuraria modificação do título executivo; e
iii
) Pleiteia, ainda, efeitos infringentes e, subsidiariamente, que os embargos sejam acolhidos para fins de prequestionamento, com pronunciamento explícito sobre os seguintes dispositivos: Art. 5º, XXXVI, da CF (coisa julgada); Art. 37, X, da CF (irredutibilidade salarial e revisão geral anual); e
Arts
. 489, §1º, IV, 502, 503, 508 e 509 do CPC (dever de fundamentação, limites da coisa julgada e cumprimento da sentença).

A certidão de Id. nº 327572383 atesta que, decorrido o prazo legal, não houve apresentação de contrarrazões pelo embargado, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre destacar que os embargos de declaração se prestam, nos termos do art. 1.022 do CPC, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, ou corrigir erro material. Não constituem via própria para rediscussão da matéria decidida.

No caso em tela, a embargante aponta omissão do acórdão quanto à análise de temas constitucionais e infraconstitucionais supostamente relevantes, com o objetivo de prequestionamento para acesso às instâncias superiores. Entretanto, a leitura atenta e integral da decisão colegiada revela que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O acórdão é claro ao estabelecer o seguinte entendimento:

“A sentença exequenda teve por objeto exclusivo a correção da distorção salarial provocada pela aplicação parcial do índice de RGA de 2012, não havendo comando judicial que autorize efeitos permanentes ou para exercícios subsequentes.”

Tal entendimento está alinhado ao art. 509, §4º, do CPC, que estabelece que a execução deve observar os limites objetivos e subjetivos do título executivo judicial.

Com efeito, a análise do voto condutor do acórdão evidencia que a questão atinente à incorporação permanente do percentual de 0,827% decorrente da RGA de 2012 foi enfrentada sob todos os aspectos relevantes, inclusive com menção expressa à ausência de previsão legal específica, à interpretação do título executivo, à jurisprudência dominante e à impossibilidade de ampliação dos efeitos da sentença.

A alegação de omissão acerca do princípio da irredutibilidade salarial encontra-se superada pela fundamentação já exposta, a qual demonstrou que a não incorporação permanente não implica redução de vencimentos, haja vista a existência de reestruturações legais posteriores que suplantaram a matriz remuneratória anterior.

A parte embargante sustenta que o acórdão teria se omitido ao considerar a Lei Complementar nº 541/2014 como “evento superveniente”, ignorando que esta norma é anterior à sentença proferida na ação coletiva (2018) e ao seu trânsito em julgado (2022).

Entretanto, a alegação não se sustenta. O acórdão embargado não tratou a LC nº 541/2014 como fato superveniente ao título, mas sim como evento jurídico relevante para se interpretar o alcance e os limites do direito postulado no cumprimento de sentença. A análise não foi feita no plano da formação do título, mas da possibilidade de projeção futura dos efeitos do índice pretendido. Ou seja, não se trata de rediscussão de mérito, mas de respeito aos limites objetivos e temporais do julgado, nos termos do art. 509, §4º, do CPC.

Do mesmo modo, a tese de que a RGA possui natureza sucessiva foi refutada com base na necessidade de previsão legal específica para concessão de vantagens funcionais (art. 37,
caput
, da CF/88 e Súmula 339/STF), bem como na jurisprudência que limita os efeitos das sentenças ao período expressamente previsto.

Inexiste, portanto, qualquer omissão relevante que comprometa a motivação do julgado, tampouco se pode exigir do magistrado pronunciamento específico sobre todos os dispositivos legais ou princípios invocados, sendo suficiente que se enfrente os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos ou dispositivos legais indicados pelas partes não configura, por si só, omissão apta a justificar embargos de declaração, especialmente quando a decisão embargada já se encontra devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência.

Neste ponto, cabe reiterar: o julgador não está
adstrito
a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

Os presentes embargos de declaração, com efeito, não passam de uma tentativa disfarçada de reexame da matéria decidida, o que é inadmissível por meio desta via recursal de fundamentação vinculada.

A insurgência quanto à interpretação dada ao título judicial — que limitou os efeitos da condenação ao período de maio de 2012 a abril de 2013 — já foi analisada com precisão, inclusive com transcrição de precedente que reforça a tese de impossibilidade de incorporação permanente.

A finalidade de prequestionamento, por sua vez, embora legítima, não autoriza a reabertura de matéria já exaustivamente debatida, tampouco impõe ao julgador a manifestação sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.

Ressalte-se, por oportuno, que a jurisprudência do STJ e do STF é uníssona no sentido de que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da causa, tampouco para obtenção de pronunciamento genérico com o único propósito de viabilizar interposição de recurso especial ou extraordinário.

A tentativa de conferir caráter permanente à parcela objeto da condenação, à revelia do título executivo e das leis de regência, representa nítida inovação fática e jurídica, inadmissível na fase de execução.

A reestruturação remuneratória promovida por leis posteriores rompeu com o paradigma remuneratório anteriormente vigente, afastando qualquer possibilidade de continuidade automática da aplicação da RGA de 2012.

Todos esses elementos foram devidamente enfrentados na decisão embargada, não havendo que se falar em omissão, obscuridade ou contradição.

Portanto, não se vislumbrando quaisquer dos vícios legais aptos a ensejar acolhimento dos embargos de declaração, impõe-se a rejeição do recurso, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade, mas REJEITO-OS, por inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025